Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744331-20.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, para, em cinco dias, regularizar sua representação processual, uma vez que a advogada Polyana Ataides de Oliveira não possui procuração nos autos (id 65238038, p. 13), sob pena de não conhecimento do AGI. No mesmo prazo, comprove a necessidade da gratuidade da justiça (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, comprovantes de rendimentos e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator